Tribunal: STF
Processo: RE 1454286
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:   



    “HABEAS CORPUS – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL COM REFLEXO DIRETO NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO ACUSADO, ORA PACIENTE – WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO DIANTE DE ILEGALIDADE RECONHECIDA – LEI 11.340/2006 – ART. 5º, INC. III, DA LEI MARIA DA PENHA - JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE PARA ANÁLISE DO CASO CONCRETO – DESCABIDO O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA EM SITUAÇÃO DE RELAÇÃO EFÊMERA ENTRE VÍTIMA E OFENSOR – AUSÊNCIA DE RELACIONAMENTO PRÉVIO OU RELAÇÃO AFETIVA MINIMAMENTE DURADOURA QUE POSSA ATRAIR A COMPETÊNCIA PARA CONHECIMENTO DA AÇÃO À VARA ESPECIALIZADA – PRECEDENTE STJ – REDISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO PARA A VARA CRIMINAL – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.”   



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LIII e LIV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Pois bem, esclarecidos os termos de análise do writ, alegou a Defesa, repetindo fundamentação apresentada em sede de exceção de incompetência, que a situação de violência doméstica não se verifica no caso em apreço, pois, como “narrado pela suposta vítima e as pessoas ouvidas em sede policial, Carlos Alberto teve relação pontual com Mariana em uma festa ocorrida em um bar da cidade de Londrina. 



    Na oportunidade, a própria vítima afirmou que o amigo do irmão dela chamado Vitor informou que teria um amigo que iria a festa sozinho e estaria meio perdido e perguntou se ele poderia ficar junto com ela, oportunidade em que esta teria respondido, ainda, “Ele é bonito?”, o que demonstra que Carlos Alberto e Mariana sequer se conheciam. 



    Também corroborando a situação de que não se conheciam e da existência de uma relação prévia, íntima e doméstica, a vítima afirmou ainda que nunca fica com ninguém em lugar em que seu pai está, por respeito, sendo que beijou ele na festa”. A decisão da magistrada singular, por sua vez, indeferiu o pleito de remessa dos autos à Vara Criminal “comum”, ante os seguintes argumentos:



    [...]



    Equivoca-se a magistrada, a competência especializada dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Vara de Crimes Contra Crianças, Adolescentes e Idosos, se define a partir da condição particular da vítima e seu ofensor, sendo certo que a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), prevê em seu art. 5º, inciso III, que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial em qualquer relação íntima de afeto, NA QUAL O AGRESSOR CONVIVA OU TENHA CONVIVIDO COM A OFENDIDA, ainda que independentemente de coabitação. 



    Ou seja, para atrair a competência há necessidade de que o fato narrado na denúncia tenha como pano de fundo a convivência entre os envolvidos, o que, por definição é algo totalmente diverso de uma RELAÇÃO EFÊMERA ENTRE VÍTIMA E OFENSOR, como definiu a Magistrada, posto que efêmero, por definição, refere-se a algo que não dura muito, como ato pontual, transitório, temporário, “por apenas um dia”. 



    O objetivo da definição de competência material na Lei Maria da Penha não é este, como se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Portanto, diante das alegações defensivas e o teor da decisão proferida em sede de exceção de incompetência, há que se declarar a incompetência do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Vara de Crimes Contra Crianças, Adolescentes e Idosos do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina, para analisar e julgar a demanda, assim com a nulidade dos atos processuais realizados pelo juízo incompetente, devendo ser a ação redistribuída a uma Vara Criminal da Comarca.”



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Violência doméstica. Ausência de prequestionamento. Questão de ordem pública. Súmulas 282 e 356/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. [...] 3. O Supremo Tribunal Federal “tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional” (ARE 1463233-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1468058 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29-02-2024)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente